Tribunal: STF
Processo: RHC 229534
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 792.112, proferiu acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade. 



    2. No caso, a denúncia narra que o agravante foi preso portando ilegalmente arma de fogo. Ademais, o fato de ser cadastrado como atirador esportivo não torna lícita sua conduta, uma vez que foi detido em cidade na qual não residia e que não possuía local adequado para a referida prática esportiva. 



    3. Agravo Regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “referido processo não existe razão de ser e existir, pelo fato do recorrente ser atirador esportivo (CAC), devidamente documento, como pode ser visto nos autos, no qual NÃO HÁ FALAR EM CUNDUTA CRIMINOSA”. Requer “seja concedida a ordem para cessar o constrangimento ilegal, com o arquivamento da ação atacada, em detrimento ao trancamento da mesma, como medida de Justiça”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    A Corte de origem, ao denegar a ordem, destacou que, "embora o paciente seja atirador esportivo, há registro de que ele foi detido numa cidade em que não há estabelecimento destinado à prática de tiro esportivo. Além disso, ao que consta, ele teria ido até a cidade de Sorocaba buscar um semirreboque e, somente depois, iria até Araçariguama praticar a atividade esportiva" (e-STJ fl. 54). 



    Vale mencionar que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.



    No caso, conforme destacado no voto condutor do acórdão atacado, não emerge, de plano, a apontada atipicidade da conduta, uma vez que o paciente, a despeito de ser cadastrado como atirador esportivo e, por conseguinte, ter autorização para possuir arma de fogo, encontrava-se em trânsito, em cidade em que nem sequer poderia praticar referida atividade, por ausência de local apropriado. 



    Desse modo, os atos narrados na denúncia, ao menos de forma indiciária, indicam a realização do tipo descrito no art. 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/2003.



    [...]



    Cumpre destacar que, entre as alegações formuladas pela defesa, vê-se que, no que tange à legislação emanada do Exército, por meio de portaria, que regularia a situação do paciente, não foi alvo de enfrentamento pela Corte de origem. 



    Assim, nesse ponto, o pedido não pode ser examinado, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Por fim, vale destacar que esta Corte já decidiu que "não se pode considerar típica a conduta de transporte da arma até o clube de tiros, em virtude de o agente ter se esquecido de carregar consigo a guia de tráfego que o mesmo possui" (AgRg no AgRg no RHC n. 148.516/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Contudo, no caso em exame a situação é diversa, pois o agravante foi detido em cidade na qual nem sequer havia local apropriado para a referida prática.



    [...].



    7. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o “habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    8. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator